Tribunal: TJDFT
Processo: 0711039-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CONSUMIDOR E TRANSPORTE AEREO. PERDA DA CONEXÃO – TEMPO EXÍGUO ENTRE TRECHOS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DEVOLUÇÃO TARDIA. DANOS MORAL CONFIGURADOS - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal de afastar indenização por danos morais em razão de perda de conexão com atraso de voo relativo ao segundo trecho e chegada ao destino com mais de 04 horas de atraso; extravio temporário de bagagens, com entrega tardia e extemporâneas; e antecipação de voo no trecho de volta. A sentença fixou indenização no valor de R$ 4.000,00.

2. Incontroversos os fatos alegados pelo autor, que são assim resumidos: viagem programada para Maceió, saindo de Brasília às 20:30, conexão em São Paulo e chegada ao destino à 01:50 do dia seguinte. Atraso na decolagem implicou perda conexão, reserva com intervalo de 30 minutos, com realocação em outro voo e chegada ao destino às 05:50. Despachados livros para apresentação e venda a discentes de curso a ser ministrado pelo autor na tarde do seguinte ao embarque foram extraviados e entregues às 19:00 daquele dia, 02 horas após o encerramento do evento. No voo de volta, marcado o embarque para as 06:10 com chegada a Brasília às 08:35, houve antecipação para as 04:30, com inclusão de uma conexão no trajeto e chegada ao destino às 09:35.

3. Nessas circunstâncias, o reconhecimento da defeituosa prestação de serviço, a condenação da requerida e recorrente em indenização por danos morais e a fixação do valor da indenização em R$ 4.000,00 devem ser mantidos na integra, pelos próprios fundamentos, porque atendidos os requisitos da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.